Tribunal: TJES
Processo: 5001554-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001554-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não atingido o prazo prescricional, impossibilidade pelo seu reconhecimento. 2. Não cabível absolvição quando provados os fatos e a autoria. 3. Impossibilidade da desclassificação, quando os fatos restaram configurados nos termos apontados. 4.
Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO,
em face da decisão que reconheceu a prática das faltas graves tipificadas nos artigos 52 e 50, IV, ambos da Lei 7.210/84 e, consequentemente, determinou a interrupção do prazo para a obtenção dos benefícios na execução da pena.

Em suas razões, busca a defesa, preliminarmente, a ocorrência de prescrição no PAD n.º 125/2024 e, no mérito, a designação de audiência de justificação e, por fim, a absolvição de Carlos, quanto à prática das faltas graves, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação das faltas graves, para falta leve ou média.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001554-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

VOTO

PRELIMINAR

Cuida-se de agravo interposto em face de decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 125/2024, no qual o agravante, em sede preliminar, suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa. Sustenta que a infração disciplinar, de natureza grave, teria ocorrido entre os dias 04 e 05 de julho de 2024, enquanto a conclusão do referido procedimento se deu somente em 06 de novembro de 2024, extrapolando, assim, o prazo de 90 (noventa) dias previsto nos artigos 22 e 23 da Portaria SEJUS n.º 960-R, de 22 de dezembro de 2008.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a eventual inobservância do prazo estipulado em norma administrativa infralegal para a conclusão do PAD, configura mera irregularidade procedimental, desprovida de força para ensejar a nulidade do feito, mormente diante da ausência de natureza peremptória do referido prazo e da inexistência de demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, ou ao contraditório.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula n.º 592, que dispõe:
"O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa."

Ressalte-se, ademais, que, no tocante à análise judicial da falta grave reconhecida em sede administrativa, aplica-se, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, qual seja, de 3 (três) anos, não se aplicando, portanto, os prazos previstos exclusivamente em atos normativos administrativos.

No caso concreto, verifica-se que não transcorreu o mencionado lapso trienal entre a data da infração disciplinar e a conclusão do PAD, inexistindo, por conseguinte, prescrição da pretensão punitiva.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo agravante.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
CARLOS RENATO DOS SANTOS RIBEIRO,
em face da decisão que reconheceu a prática das faltas graves tipificadas nos artigos 52 e 50, IV, ambos da Lei 7.210/84 e, consequentemente, determinou a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios na execução da pena.

Em suas razões, busca a defesa a designação de audiência de justificação e, por fim, a absolvição de Carlos, quanto à prática das faltas graves, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação das faltas graves, para falta leve ou média.

Analisando os autos, e considerando as esclarecedoras informações prestadas pelo Juízo de origem, constata-se que, na presente hipótese, a realização da audiência de justificação mostra-se efetivamente prescindível.

Com efeito, os Procedimentos Administrativos Disciplinares n.º 085/2024 e n.º 125/2024, foram regularmente instaurados com o objetivo de apurar a prática de faltas disciplinares graves supostamente cometidas pelo ora agravante. Em ambos os procedimentos, restou demonstrado que o apenado foi devidamente ouvido no âmbito administrativo, ocasião em que se fez presente sua advogada constituída, a qual, inclusive, apresentou defesas escritas, antes da conclusão dos referidos procedimentos.

Dessa forma, verifica-se que foram plenamente assegurados ao agravante os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que esvazia a necessidade de designação de nova audiência para a oitiva do reeducando, em juízo, especialmente quando tal medida se traduziria em mera repetição de atos já regularmente realizados na instância administrativa.

Ressalte-se, ademais, que o artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), prevê a obrigatoriedade da oitiva do apenado apenas nas hipóteses de regressão de regime prisional, em decorrência da prática de falta grave. No caso em exame, todavia, tal requisito não se aplica, uma vez que o agravante já se encontrava cumprindo pena no regime fechado à época da suposta infração, inexistindo, portanto, possibilidade de alteração para regime mais gravoso.

Importa destacar, por fim, que a situação processual do reeducando Micael Costa de Oliveira — apontada pelo agravante como paradigma — é substancialmente distinta, tendo em vista que, ao contrário do ora agravante, não houve apresentação de defesa administrativa em seu favor no bojo do PAD respectivo. Diante disso, a audiência de justificação foi-lhe oportunizada com a finalidade de assegurar o devido processo legal, circunstância que não se faz presente no caso em tela, pois, como já assinalado, todas as garantias processuais foram devidamente respeitadas para o agravante.

Ante o exposto, entendo não assistir razão ao agravante quanto ao pedido de realização de audiência de justificação, motivo pelo qual voto pelo indeferimento da pretensão.

Requer, ainda, a absolvição da falta disciplinar grave apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 085/2024, alegando ausência de provas suficientes quanto à autoria. Em caráter subsidiário, postula a desclassificação da infração para falta de natureza leve ou média.

Alega, para tanto, que a vítima, interna do mesmo estabelecimento prisional, é usuária de medicamentos controlados e, na data dos fatos, teria ingerido substâncias em excesso, o que teria ocasionado desequilíbrio e sucessivas quedas, supostamente responsáveis pelas lesões corporais constatadas.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Do exame detido dos autos, verifica-se que o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 085/2024 foi regularmente instaurado para apurar suposta agressão física praticada pelo agravante, em conjunto com o reeducando Micael Costa de Oliveira, contra o interno Matheus Oliveira Santos, fato ocorrido em 07 de maio de 2024, conforme noticiado na Ocorrência Interna n.º 258/2024.

Durante a instrução administrativa, foi colhido o depoimento do Chefe de Equipe, Sr. Roberto Carlos Gonçalves Ribeiro, o qual confirmou ter visualizado hematomas no corpo do interno Matheus, que lhe relatou ter sido agredido pelos agravantes no interior da cela. Também foi ouvida a vítima, que reiterou ter sido reiteradamente hostilizada e fisicamente agredida em razão de supostos comentários que teria feito acerca de tentativa de fuga, o que, segundo afirmou, teria motivado a retaliação dos demais.

Cumpre destacar, neste ponto, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e veracidade”.

Ainda que os internos João Paulo de Moraes e Realino Correia Cardoso Junior, colegas de cela do agravante, tenham negado a ocorrência de agressão, além de que tanto o agravante quanto Micael Costa tenham apresentado versões alternativas quanto à origem das lesões da vítima — atribuindo-as a supostas quedas decorrentes de uso excessivo de medicação —, tais versões não se sustentam diante do conjunto probatório colhido.

O boletim de atendimento médico de urgência, anexado aos autos do PAD, corrobora a versão da vítima ao atestar a existência de lesões compatíveis com agressão física, bem como indica que os sinais vitais estavam dentro da normalidade, fato que contradiz, de maneira inequívoca, a narrativa defensiva de que o interno estaria sob forte efeito de medicamentos psicotrópicos, supostamente a ponto de não se manter em pé.

A robustez dos elementos probatórios constantes nos autos permite concluir, com segurança, pela autoria e materialidade da infração disciplinar de natureza grave, consubstanciada na prática de fato tipificado como crime doloso contra a integridade física, nos termos do artigo 52,
caput
, da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84).

Dessa forma, mostra-se incabível o pleito de desclassificação da conduta para infração de menor gravidade, pois restou evidenciado que o comportamento do agravante extrapolou os limites de faltas meramente administrativas, como a ausência de urbanidade ou desrespeito às normas internas, alcançando patamar de elevada gravidade, com potencial de comprometer a ordem e a disciplina do ambiente prisional.

Outrossim, cumpre salientar que o procedimento administrativo foi conduzido de forma regular, assegurando-se ao apenado o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive com a atuação de advogada constituída, não havendo qualquer mácula capaz de ensejar a nulidade do feito.

Diante do exposto, voto no sentido de manter a decisão que homologou a prática de falta grave, rejeitando-se, por consequência, o pedido de absolvição, ou de desclassificação da conduta.

No mesmo sentido, o agravante requer a absolvição da falta grave apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 125/2024, alegando ausência de provas quanto à autoria da conduta que lhe foi imputada. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da infração para falta de natureza leve ou média.

Alega, em síntese, que a frase proferida não teria sido direcionada à técnica de enfermagem, mas sim a outro interno que, segundo afirma, estaria retirando materiais da cela para a fabricação de objeto ilícito (“sucho”).

Não obstante os argumentos defensivos, não lhe assiste razão.

O referido PAD foi regularmente instaurado para apurar a conduta do agravante, reeducando custodiado na Penitenciária Regional de São Mateus/ES, que, em 04 de julho de 2024, teria faltado com o devido respeito à técnica de enfermagem Daiane Fagundes Linhares, ao proferir a seguinte frase, de cunho sexual e ofensivo:
“Olha lá como ela vem toda assanhada, doida pra entrar no ferro”
, conforme registrado na Ocorrência n.º 381/2024.

Durante a instrução do procedimento administrativo, a técnica de enfermagem Daiane Fagundes Linhares foi ouvida e confirmou que ouviu claramente a frase dita pelo agravante, esclarecendo que, naquele momento, todos os internos estavam em silêncio para a entrega de medicamentos e que ela era a única mulher presente no local, o que reforça que a fala lhe era claramente dirigida.

No mesmo sentido, o monitor de ressocialização prisional Wederson Machado Miranda declarou ter presenciado o agravante proferindo a frase, tendo este, inclusive, admitido ser seu o comentário, ao afirmar que “não havia dito nada demais”.

Convém ressaltar, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”.

A despeito da alegação defensiva, no sentido de que a frase teria sido direcionada a outro interno, essa versão não encontra respaldo algum nos autos e destoa dos testemunhos colhidos, que foram firmes, coerentes e convergentes quanto à autoria e ao destinatário da manifestação verbal ofensiva.

A conduta do agravante revela nítido desrespeito à servidora pública, com teor inaceitável e ofensivo à sua dignidade, ultrapassando os limites de uma simples indisciplina ou descortesia, configurando verdadeira infração disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A frase dirigida à servidora, de conteúdo inegavelmente sexual e desrespeitoso, além de atentatória à moral e ao decoro funcionais, configura potencial crime de injúria, com conotação sexual, razão pela qual fundamenta, também, a hipótese de falta grave.

Ademais, observa-se que o PAD em questão respeitou o devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, inclusive com assistência de defesa técnica, inexistindo qualquer vício formal que comprometa a sua validade.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e coerente, mostra-se inviável a pretensão absolutória, bem como incabível a pretendida desclassificação da conduta, já que a infração praticada compromete gravemente a ordem, a disciplina e o respeito mútuo que devem imperar no ambiente prisional.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do agravo
, mantendo-se a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)